Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726107-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: DALVO ARAUJO PROCOPIO, JOSE BOMFIM DE SANTANA, RAFAEL FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente cumprir integralmente o despacho de ID 73470633, notadamente em relação à juntada do Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS", e extratos bancários de todas as contas de sua titularidade. Advirto a recorrente que, embora alegue ter juntado os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias de sua titularidade, em análise acurada dos documentos, verifica-se o recebimento de valores via PIX em nome da própria recorrente, a se concluir pela omissão dolosa na apresentação de documentação capaz de demonstrar outras fontes de renda. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator